Tribunal: TCU
Processo: 009.526/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações feitas em acórdão proferido no âmbito de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de verificar a qualidade e a regularidade dos serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do item 9.4 do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal determinou ao Município de Cajari/MA que demonstrasse, com base em documentos comprobatórios, as medidas adotadas para a correção das irregularidades na prestação dos serviços de transporte escolar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar o novo e improrrogável prazo de trinta dias para que o Município de Cajari - MA demonstre, por meio de documentos comprobatórios, o integral cumprimento do item 9.4 do Acórdão 3007/2020-TCU-Plenário , reiterado pelo Acórdão 952/2021-TCU-Plenário , ambos de minha relatoria, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a Constâncio Alessanco Coelho de Souza, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Município de Cajari/MA.